Tribunal: STJ
Processo: 0800654-54.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2856943 - AL(2025/0043179-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDIVAM ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030,
I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 895 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 895 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. Discute-se se a questão da violação do princípio
da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como
matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se
estaria ausente a repercussão geral necessária para o
seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA56693565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d448522-c3dc-4fbf-b67a-cc91c5453ede

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3.
O
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais, enquadrando-se na hipótese
tratada no Tema n. 895 do STF, o que justifica a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d448522-c3dc-4fbf-b67a-cc91c5453ede

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856943
- AL(2025/0043179-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDIVAM ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030,
I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 895 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 895 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. Discute-se se a questão da violação do princípio
da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como
matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se
estaria ausente a repercussão geral necessária para o
seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56416272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:17
Código de Controle do Documento: f65973c1-c21d-4126-995b-068dfc574879

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3.
O
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais, enquadrando-se na hipótese
tratada no Tema n. 895 do STF, o que justifica a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 582):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I, A, DO
ART. 1.030,
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. QUITAÇÃO
IRREVOGÁVEL
REFERENTE
A
TODOS
OS
DANOS
RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO.
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO INADMITIDO.
A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido não observou os
parâmetros estabelecidos no Tema n. 339 do STF, pois, segundo alega, não
teria enfrentado de forma adequada os argumentos apresentados relativos à
distinção entre danos materiais e morais, limitando-se a afirmar sobre a validade
de um acordo.
Assevera que não incide, na espécie, o Tema n. 895 do STF, uma vez
que a violação aos dispositivos constitucionais ocorreu de forma direta, como é
o caso do
o, inc. XXXV e do
inc. IX, ambos da Constiuição Federal.
art. 5
art. 93,
Documento eletrônico VDA56416272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:17
Código de Controle do Documento: f65973c1-c21d-4126-995b-068dfc574879

Afirma que o
assegura que a inafastabilidade da
Tema 895/STF
jurisdição não pode ser obstruída por formalismos processuais em matérias que
demandam análise de mérito de direitos fundamentais.
Insiste ser necessário o sobrestamento do feito até o julgamento da
ação civil pública, considerada macro lide, apontando o Tema n. 923 do STJ e o
Tema 675 do STF. Indica que devem ser respeitados a primazia da segurança
jurídica, o dtratametno isonômico entre as partes e a prevalência da abordagem
coletiva.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
.
2 No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56416272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:17
Código de Controle do Documento: f65973c1-c21d-4126-995b-068dfc574879

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 472-475):
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, de início, no que toca à
alegada ofensa ao
do CPC, não assiste razão à
art. 1.022
recorrente. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão
recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade.
Ademais, a recorrente, ao apontar violação do dispositivo acima
citado, limitou-se a alegar genericamente que o acórdão
recorrido foi omisso e contraditório, sem apontar em que
consistiu a omissão ou contradição. Frise-se que a especificação
das omissões apenas foi trazida pelo recorrente nas razões do
presente agravo interno, o que não se admite.
Tal situação atrai a incidência da
, segundo a
Súmula 284/STF
qual é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia. Nesse sentido:
[...]
Noutro ponto, a Corte de origem concluiu que o instrumento
particular de transação extrajudicial celebrado entre as partes
litigantes incluiu o direito à indenização por danos morais objeto
da presente demanda, in verbis:
Como se percebe, o acordo formulado entre a Braskem e
os cidadãos afetados foi formulado, sob a supervisão do
MPF, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário e da
sociedade civil organizada, com a intenção de resguardar
seus interesses e abarcar, de forma única, todos os danos
causados, de sorte que a própria parte, ao assiná-lo,
renunciou ao direito de receber qualquer crédito a mais e,
inclusive, de continuar com qualquer demanda que tenha
como causa de pedir o referido sinistro geológico.
Não há que se falar, no presente caso, em violação ao livre
acesso ao Judiciário, nem em cláusula leonina de acordo
judicial, visto que, como dito, as partes celebrantes
estavam
munidas
de
suficientes
informações
e
acompanhadas das instituições que estavam - e ainda
estão - imbuídas na resolução deste conflito.
O entendimento acima encontra-se de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior:
[...]
Por sua vez, no tocante aos honorários advocatícios, a Corte de
origem se manifestou nestes termos:
Por fim, quanto à questão relativa aos honorários
advocatícios, a relação entre a agravante e os profissionais
que a patrocinam é meramente contratual. Se um ato da
agravante provoca, como consequência, a extinção do
processo patrocinado pelos advogados, estes devem se
socorrer do instrumento contratual firmado para que, se for
o caso, possam cobrar da agravante o que consideram ter
Documento eletrônico VDA56416272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:17
Código de Controle do Documento: f65973c1-c21d-4126-995b-068dfc574879

direito. Como se sabe, o ônus de sucumbência é verba
que somente ostenta natureza alimentar quando fixada em
título judicial transitado em julgado, o que não ocorreu no
presente caso.
Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de
Justiça consignou que "o ônus de sucumbência é verba que
somente ostenta natureza alimentar quando fixada em título
judicial transitado em julgado, o que não ocorreu no presente
caso".
Contudo, observa-se da leitura das razões recursais que não
houve impugnação específica do referido argumento, que se
mostra, por si só, capaz de manter o acórdão estadual, nesse
ponto, o que faz incidir o óbice da
.
Súmula 283/STF
[...]
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece
prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Do mesmo modo, foram indicados os motivos para a rejeição dos
embargos de declaração opostos na sequência (fls. 538-539):
Na hipótese, o acórdão embargado negou provimento ao agravo
interno, deixando assentado que a parte ora embargante
apontou ofensa ao
do
, argumentando
art. 1022
CPC/2015
existência de omissão e contradição sem demonstrá-las,
incidindo o óbice da
. Consignou, ainda que em
Súmula 284/STF
relação aos danos reivindicados e honorários advocatícios,
incidira
o
óbice
das
Súmulas

e
83/STJ
283/STF,
respectivamente.
[...]
Com efeito, esclarece-se que o pedido de suspensão em razão
da ACP ajuizada pela Defensoria Pública somente fora
mencionado
em
sede
de
embargos
de
declaração,
demonstrando a inovação recursal, inviável de conhecimento
neste momento processual. Ademais, ainda que assim não
fosse, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "
A superveniência de ação civil pública ajuizada pela Defensoria
Pública de Alagoas, bem como fatos noticiados na petição
adicional, não justificam o sobrestamento do feito, de acordo
com julgados desta Corte, visto que tal medida violaria os
"
princípios da celeridade processual e eficiência jurisdicional.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.468.128/AL
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025,
DJEN de
.
20/2/2025)
Evidencia-se, pois, que os embargos de declaração em apreço
representam mera tentativa de rediscutir temas devidamente
apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
Documento eletrônico VDA56416272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:17
Código de Controle do Documento: f65973c1-c21d-4126-995b-068dfc574879

dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.

3. Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal
Federal já definiu que a questão relativa à possível violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional "quando há
óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Esse entendimento foi adotado sob o regime da repercussão geral e é
de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia

dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão
à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso, a aferição da existência da apontada violação do
o,
art. 5
XXXV, da Constituição Federal demandaria a análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no
mencionado Tema n. 895.
4. Por fim, o pedido de suspensão do processo em virtude do
julgamento da Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000 não merece
prosperar.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V,
e
). Esse tema,
a b
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no
,
CPC/1973
especificamente no
IV,
e
.
art. 265,
a b
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
Documento eletrônico VDA56416272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:17
Código de Controle do Documento: f65973c1-c21d-4126-995b-068dfc574879

haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 65a ed., 2024, p.
702).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória, devendo o juiz avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ
e AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado pelos autores, ora requerentes, não poderá ser examinado em sede
recursal extraordinária, ante o não conhecimento do recurso especial e a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário, efetuada em observância aos
Temas n. 181, 339 e 895 do STF.
Destaque-se que, ao contrário do alegado, a questão tratada no
julgamento do
(Tema n. 923 do STJ) limitou-se à
REsp n. 1.525.327/PR
discussão sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se
pleiteia indenização por dano moral em razão de suposta exposição à
contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no
município de Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas n.
5004891- 93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2, em trâmite perante a Vara
Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba.
Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma,
das questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada no
julgamento, no qual se assentou: "Até o trânsito em julgado das ações civis
Documento eletrônico VDA56416272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:17
Código de Controle do Documento: f65973c1-c21d-4126-995b-068dfc574879

públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em
tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes
à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta
exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de
chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações
individuais".
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:17
Código de Controle do Documento: f65973c1-c21d-4126-995b-068dfc574879

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.856.943 / AL
Número Registro: 2025/0043179-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07057155020208020001 08006545420228020000 7057155020208020001
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDIVAM ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDIVAM ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA56673916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: c68550e4-af31-44aa-a07e-a65494c7657e

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: c68550e4-af31-44aa-a07e-a65494c7657e